Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713043-50.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: SIRLENE DE FATIMA ALVES JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor da decisão que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 20660099. Consoante ID 24964902, a Excelsa Corte negou seguimento à aludida reclamação (trânsito em julgado certificado em 12/3/2021 - ID 24964903), in verbis: (...) Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, do CPC. (...) Assim, em virtude de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de agravo interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. (...) Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1o, do RISTF. (...) Assim, cumpra-se o decisum de ID 20777683 para certificar o trânsito em julgado, com posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF